Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIMADA IMOBILIARIA S/S em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional ajuizada por ADV ESPORTE E SAUDE LTDA., deferiu parcialmente a tutela de urgência, para permitir que a Autora efetue o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor do aluguel mensal previsto em contrato, até que seja permitido a reabertura das academias no Distrito Federal. Sustenta o Agravante que não restou demonstrada a redução da capacidade da Autora em adimplir o contrato de aluguel nos termos avençados. Afirma que se “trata de um grande grupo econômico, o maior do segmento no Brasil e o terceiro em quantidade de academias no mundo, com lucros exponenciais e uma marca que ultrapassa o valor de mais de 9 (nove) bilhões de reais”, e, “posteriormente ao ajuizamento da lide, a própria agravada/autora divulgou que encerrou o primeiro trimestre de 2020 com lucro de R$ 25 milhões, um crescimento de 21,3% em relação ao mesmo período de 2019”. Ressalta que a Agravada, “mesmo com a imposição do Poder Público, está fornecendo planos de forma ‘online’, ministrando aulas e vendendo-as através de uma plataforma digital”. Alega, ainda, que se trata do risco do negócio, de tal modo que o ônus da crise atual não poderia ser transferido para a locadora. Noutro tópico, aduz que deve se tratar de uma suspensão temporária do pagamento, e não um abono definitivo sobre o valor do aluguel, sendo necessária a definição de que, após o transcurso do prazo de suspensão do pagamento do aluguel, a autora/agravada deva pagar retroativamente os valores não pagos à locadora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para se indeferir o pedido de tutela antecipada formulado na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na origem, trata-se de ação revisional com pedido de tutela provisória para suspender ou reduzir os valores devidos a título de aluguel pela Autora, em razão da suspensão de suas atividades pelo Poder Público, com fundamento na teoria da imprevisão. A tutela de urgência foi parcialmente deferida para reduzir o valor do aluguel pago pela locatária a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, valendo-se o MM. Juiz dos seguintes fundamentos: A plausibilidade do direito alegado é evidente, pois notórios os efeitos da declaração de pandemia, que, no âmbito do Distrito Federal, forçou o fechamento das academias de ginástica. Cumpre anotar, ainda, que no caso concreto, a autora também comprovou que expediu orientação aos seus alunos, informando acerca da suspensão dos pagamentos das mensalidades o que ocasiona, à toda evidência, na queda do faturamento. Evidente, ainda, o perigo da demora, haja vista que se obrigada a efetuar os pagamentos devidos, terá sua saúde financeira comprometida, podendo ocasionar, inclusive, sua quebra, com reflexos, inclusive, em folha de pagamento. Todavia, não se pode olvidar que a ré, locatária, também tem despesas mensais e, também, será impactada com a situação atual. Assim, incabível a suspensão total dos pagamentos. Com efeito, a pretensão formulada pela Autora ocorre em meio a pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica e, consequentemente, reduzem os rendimentos habituais destinados ao pagamento das despesas correntes. Tal mudança fática, por evento absolutamente imprevisível, remete ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelo art. 478 do Código Civil, segundo o qual, “nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato”. Não bastasse, no contexto da constitucionalização das relações privadas, a interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes, sobretudo porque não cuida de simples oscilação econômica, mas de evento extraordinário que tem acarretado impactos profundos e devastadores no campo obrigacional. Nessa toada, justifica-se no caso em comento a redução do valor referente ao contrato de aluguel entabulado entre as partes, buscando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por outro lado, tenho que o desconto de 70% (trinta por cento) do valor do aluguel, tal como determinado pelo MM. Juiz, se revela por demais oneroso à parte Ré/Agravante, que também se vê privada de utilizar livremente o imóvel locado. É de se notar, ademais, que a atividade empresarial da Autora não restou completamente paralisada, uma vez que continuou a ser parcialmente desenvolvida por meio da adaptação à plataforma digital. Assim, em sede de cognição sumária, revela-se adequada a redução do valor do aluguel previsto em contrato, porém, tenho como patamar razoável e proporcional, no caso, a redução temporária do valor do aluguel ao percentual de 30% (trinta por cento), relativamente aos meses em que a atividade presencial nas academias foi vedado pelo Distrito Federal. A questão referente à cobrança do valor remanescente, levantada pela Agravante, foge ao âmbito de cognição do presente recurso, pois é afeta ao mérito da ação. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL para, reformando em parte a r. decisão agravada, reduzir a 30% (trinta por cento) o valor do aluguel previsto no contrato entabulado entre as partes, enquanto perdurar a suspensão da sua atividade empresarial pelo Poder Público. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 20 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator